Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709366-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA RECORRIDA: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 4. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado 5. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade do Requerente. 6. Ausente o dano moral, não há que falar em indenização. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, porquanto a prova oral pleiteada seria imprescindível para demonstrar a extrapolação da função jornalística praticada pela recorrida e influir eficazmente na convicção do juiz; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando seu direito à indenização por danos morais, uma vez que a recorrida ofendeu sua honra, disseminando notícias falsas e indecorosas e utilizando-se de expressões e informações que extrapolam os limites da liberdade de expressão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 5o, incisos V, X e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370 do CPC, 186, 187 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 57189088): "(...) Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal, pois desnecessária para a resolução do litígio. (...) No caso dos autos, como anteriormente examinado, as matérias jornalísticas não transbordaram do exercício legítimo do direito de informação. A suposta divulgação de fato sem lastro algum na realidade não resta configurada. Em verdade, as matérias jornalísticas se limitaram a narrar, objetivamente, os fatos e informações prestadas pelos Policiais Federais que realizaram a operação envolvendo servidor da Funai, especialmente a transcrição de trechos da interceptação telefônica realizada entre o investigado e o Requerente (ID 51902859 - pág. 4/6). Ademais, os textos não apontam que o Autor teria participação nos fatos apurados na referida investigação policial, mas apenas defendem ser necessária a avaliação da atuação do Requerente enquanto Presidente da Funai, em razão do apoio externalizado na ligação interceptada com o servidor indiciado. Frise-se que não foram utilizadas palavras pejorativas, tampouco houve qualquer prejuízo direto à honra do Autor." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos V, X e LV, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021